Tribunal: STJ
Processo: 2087828-97.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587840 - SP
(2024/0082147-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE RIBEIRO MENEGAZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: THIAGO RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS MUNIZ BARRETO -
SP243674
RAPHAEL RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS M. BARRETTO -
SP324977
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE MORAIS FILHO - SP145755
FLAVIO REIFF TOLLER - SP188968
CAMILA VALÉRIO ILÁRIO - SP371651
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS
CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, da ausência de
demonstração de violação aos arts. 389, 421 e 422 do Código Civil e ao
§
art. 51,
1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, e da não comprovação do dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à vantagem
excessiva do
§ 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor diante da
art. 51,
evolução numérica do débito e da taxa efetiva alegada; (ii) saber se há omissão
quanto à análise autônoma da boa-fé objetiva do
do Código Civil aplicada
art. 422
aos efeitos dos encargos após o ajuizamento; e (iii) saber se há omissão quanto ao
prequestionamento dos arts. 1o, III; 5o, XXXII e LIV; e 170, V, da Constituição
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA57090223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 22dad2e5-1cad-4680-b197-4e846b032251

4. Não há omissão quanto à alegação de vantagem excessiva do
§ 1o, III,
art. 51,
do Código de Defesa do Consumidor, porque a decisão enfrentou a matéria e
afastou a vulneração com fundamento na consonância jurisprudencial.
5. Inexiste omissão relativa à boa-fé objetiva do
do Código Civil, pois a
art. 422
decisão examinou conjuntamente os arts. 421 e 422 do Código Civil e concluiu
pela inexistência de violação.
6. Não cabe prequestionamento dos arts. 1o, III; 5o, XXXII e LIV; e 170, V, da
Constituição Federal em embargos de declaração quando tais dispositivos não
foram suscitados no recurso que originou o acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia a
Tese de julgamento:
alegação de vantagem excessiva e afasta a vulneração com fundamento
jurisprudencial. 2. Inexiste omissão quanto à boa-fé objetiva quando a decisão
analisa os arts. 421 e 422 do Código Civil e conclui pela inexistência de violação.
3. Não cabem embargos de declaração para prequestionar dispositivos
constitucionais não suscitados no recurso que originou o acórdão.”
CF, arts. 1o, III, 5o, XXXII, LIV, e 170, V; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 389, 421 e 422; CDC,
§ 1o, III; CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.029, §
art. 51,
1o; RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.150.394/SC
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/11/2025;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.235.442/MG
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
17/11/2025;
AREsp n. 2197374/PR
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no
10/6/2025;
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 22dad2e5-1cad-4680-b197-4e846b032251

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587840 - SP
(2024/0082147-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE RIBEIRO MENEGAZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: THIAGO RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS MUNIZ BARRETO -
SP243674
RAPHAEL RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS M. BARRETTO -
SP324977
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE MORAIS FILHO - SP145755
FLAVIO REIFF TOLLER - SP188968
CAMILA VALÉRIO ILÁRIO - SP371651
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS
CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, da ausência de
demonstração de violação aos arts. 389, 421 e 422 do Código Civil e ao
§
art. 51,
1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, e da não comprovação do dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à vantagem
excessiva do
§ 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor diante da
art. 51,
evolução numérica do débito e da taxa efetiva alegada; (ii) saber se há omissão
quanto à análise autônoma da boa-fé objetiva do
do Código Civil aplicada
art. 422
aos efeitos dos encargos após o ajuizamento; e (iii) saber se há omissão quanto ao
prequestionamento dos arts. 1o, III; 5o, XXXII e LIV; e 170, V, da Constituição
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à alegação de vantagem excessiva do
§ 1o, III,
art. 51,
Documento eletrônico VDA56010321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: a5ced04f-0140-44ff-83e4-e22765e40dd5

do Código de Defesa do Consumidor, porque a decisão enfrentou a matéria e
afastou a vulneração com fundamento na consonância jurisprudencial.
5. Inexiste omissão relativa à boa-fé objetiva do
do Código Civil, pois a
art. 422
decisão examinou conjuntamente os arts. 421 e 422 do Código Civil e concluiu
pela inexistência de violação.
6. Não cabe prequestionamento dos arts. 1o, III; 5o, XXXII e LIV; e 170, V, da
Constituição Federal em embargos de declaração quando tais dispositivos não
foram suscitados no recurso que originou o acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia a
Tese de julgamento:
alegação de vantagem excessiva e afasta a vulneração com fundamento
jurisprudencial. 2. Inexiste omissão quanto à boa-fé objetiva quando a decisão
analisa os arts. 421 e 422 do Código Civil e conclui pela inexistência de violação.
3. Não cabem embargos de declaração para prequestionar dispositivos
constitucionais não suscitados no recurso que originou o acórdão.”
CF, arts. 1o, III, 5o, XXXII, LIV, e 170, V; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 389, 421 e 422; CDC,
§ 1o, III; CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.029, §
art. 51,
1o; RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.150.394/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/11/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.235.442/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/11/2025;
AREsp n. 2197374/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no
10/6/2025;
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
MARIA JOSE RIBEIRO MENEGAZ DE ALMEIDA opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 151-157. O acórdão foi assim ementado (fls. 151-
152):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS
CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 389,
421 e 422 do Código Civil e ao
§ 1o, III, do Código de Defesa do
art. 51,
Consumidor, e por deficiência na comprovação da divergência nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 2. A controvérsia trata de agravo de
instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução
Documento eletrônico VDA56010321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: a5ced04f-0140-44ff-83e4-e22765e40dd5

por título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, discutindo a
incidência de encargos contratuais após o ajuizamento. 3. A Corte de origem negou
provimento ao agravo, afirmando a incidência dos encargos contratados até o
efetivo pagamento, com precedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a
incidência de encargos contratuais após o ajuizamento viola o
do CC; (ii)
art. 389
saber se tal incidência afronta os arts. 421 e 422 do CC; (iii) saber se há vantagem
excessiva à luz do
§ 1o, III, do CDC; e (iv) saber se há divergência
art. 51,
jurisprudencial apta a ensejar conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão
recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte que admite a incidência dos
encargos contratuais até o efetivo pagamento, não se verificando a alegada violação
aos arts. 389, 421 e 422 do CC e ao
§ 1o, III, do CDC. 6. Não se comprova o
art. 51,
dissídio jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico e de similitude fática, o que prejudica o
conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a incidência de
encargos contratuais até o efetivo pagamento. 2. O dissídio jurisprudencial exige
cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CF,
III; CC, arts. 389, 421 e 422; CDC,
art. 105,
§ 1o, III; CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o.
art. 51,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 2.150.394/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/11/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.235.442/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
17/11/2025;
AREsp n. 2197374/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) ausência de enfrentamento específico da tese de vantagem
excessiva prevista no
§ 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, diante
art. 51,
da evolução numérica incontroversa do débito e da taxa efetiva alegada; b)
ausência de análise autônoma da boa-fé objetiva do
do Código Civil
art. 422
aplicada aos efeitos concretos dos encargos após o ajuizamento; e c) ausência de
prequestionamento dos arts. 1o, III; 5o, XXXII e LIV; e 170, V, da Constituição
Federal.
Afirma que há omissão quanto ao pedido sucessivo de explicitação das
Documento eletrônico VDA56010321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: a5ced04f-0140-44ff-83e4-e22765e40dd5

razões pelas quais a evolução numérica não configuraria vantagem excessiva e da
compatibilidade dos encargos com a boa-fé objetiva e os comandos constitucionais.
Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões, com efeito
infringente para adequar os encargos, ou, sucessivamente, para complementar o
acórdão com a explicitação das razões e o prequestionamento expresso das normas
indicadas.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 178-187.
É o relatório.

VOTO

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
vantagem excessiva do
§ 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor não
art. 51,
teria sido apreciada de modo específico. Eis o que consta do acórdão impugnado
(fls. 154-155):
No recurso especial a parte recorrente alega que, após a judicialização do débito,
não podem incidir encargos contratuais, devendo aplicar-se apenas correção
monetária por índices oficiais e juros de mora de 1% ao mês, sob pena de violação
dos 389, 421 e 422, do Código Civil, e 51, § 1o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, por suposta vantagem excessiva (fls. 26-36). O acórdão recorrido
concluiu que, na execução por título extrajudicial fundada em cédula de crédito
bancário, os encargos contratados incidem até a data do efetivo pagamento,
alinhando precedentes (fls. 22-23). Nessa extensão, não ficou demonstrada a
Documento eletrônico VDA56010321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: a5ced04f-0140-44ff-83e4-e22765e40dd5

alegada vulneração aos dispositivos arrolados [...] O acórdão recorrido, assim,
encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, para o caso presente.
Como visto, no acórdão embargado consta que a tese foi apreciada e
afastada mediante aplicação da Súmula n. 83 do STJ, reconhecendo a consonância
do entendimento quanto à incidência dos encargos até o efetivo pagamento e a
inexistência de violação, inclusive ao
§ 1o, III, do CDC.
art. 51,
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao
do Código Civil,
art. 422
não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a questão dos arts. 421 e 422 do Código Civil
foi examinada em conjunto com a alegação de vantagem excessiva, concluindo-se
pela inexistência de vulneração à luz da jurisprudência desta Corte, com aplicação
da Súmula n. 83 do STJ (fls. 154-155). Observe-se (fl. 154-155):
O acórdão recorrido concluiu que [...] os encargos contratados incidem até a data
do efetivo pagamento, alinhando precedentes [...] Nessa extensão, não ficou
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados [...]
Desse modo, a alegação de omissão sobre a boa-fé objetiva, tal como
vinculada à incidência dos encargos após o ajuizamento, foi devidamente analisada
e afastada no acórdão.
No que se refere à alegada omissão quanto ao prequestionamento dos
arts. 1o, III; 5o, XXXII e LIV; e 170, V, da Constituição Federal, no acórdão
embargado, a questão não foi suscitada no recurso que originou o julgado,
conforme o relatório, que registrou a invocação de dispositivos do Código Civil e
do Código de Defesa do Consumidor e a divergência jurisprudencial (fls. 153-156).
Concluiu-se, nesse julgamento, que não houve demonstração de violação
aos dispositivos federais apontados e que incidia a Súmula n. 83 do STJ, além de
Documento eletrônico VDA56010321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: a5ced04f-0140-44ff-83e4-e22765e40dd5

não comprovado o dissídio com o devido cotejo (fls. 154-156).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não foi fundamentado no recurso que deu origem ao acórdão, não havendo
omissão a ser sanada por via dos embargos.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56010321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: a5ced04f-0140-44ff-83e4-e22765e40dd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.587.840 / SP
Número Registro: 2024/0082147-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10596282820178260576 20878289720238260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOSE RIBEIRO MENEGAZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS : THIAGO RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS MUNIZ BARRETO -
SP243674
RAPHAEL RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS M. BARRETTO -
SP324977
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE MORAIS FILHO - SP145755
FLAVIO REIFF TOLLER - SP188968
CAMILA VALÉRIO ILÁRIO - SP371651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA JOSE RIBEIRO MENEGAZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: THIAGO RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS MUNIZ BARRETO -
SP243674
RAPHAEL RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS M. BARRETTO -
Documento eletrônico VDA57079125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:09
Código de Controle do Documento: 80849916-2780-4c30-b567-31a562600583

SP324977
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE MORAIS FILHO - SP145755
FLAVIO REIFF TOLLER - SP188968
CAMILA VALÉRIO ILÁRIO - SP371651
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:09
Código de Controle do Documento: 80849916-2780-4c30-b567-31a562600583